Tribunal: TJPA
Processo: 0001980-31.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001980-31.2019.8.14.0040

APELANTE: TECIO DA SILVA MONTEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. LEGISLAÇÃO ESPECIAL. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. VIOLAÇÃO DA GARANTIA CONSTITUICIONAL DE INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Objetiva a defesa a desconstituição da decisão judicial que condenou o ora apelante pela prática do crime de tráfico ilícito de drogas, tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Cabe analisar três questões fundamentais: i) se o acervo probatório disponível nos autos é suficiente a formação do juízo de convicção necessário à condenação do apelante; ii) se houve ilegalidade na abordagem policial que descobriu o material entorpecente no interior da residência do apelante; iii) se houve erro de julgamento na realização da dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Insta destacar que para a configuração do delito em tela não é necessário o estado flagrancial de efetiva comercialização da droga, bastando que o agente aja com o dolo necessário ao realizar qualquer um dos 18 (dezoito) verbos nucleares previstos no referido dispositivo legal. Precedentes.

4. Na hipótese, compreendo que o acervo probatório disponível nos autos é idôneo a demonstração da culpabilidade do apelante, especialmente pelo Laudo Toxicológico Definitivo, o qual atestou que foram encontrados consigo 340g (trezentos e quarenta gramas) de “maconha”, fracionados de maneira característica a sua comercialização ilícita, bem como pelo depoimentos testemunhais prestados pelos Policiais Militares que efetuaram o flagrante, no estrito exercício de sua função pública.

5. Sob essa ótica, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são idôneas e convergentes quanto ao local em que a substância entorpecente fora localizada, bem como sua natureza e quantidade, além da forma em que estava acondicionada, sendo o caderno probatório hígido para arrimar o édito condenatório.

6. Diante da dinâmica dos fatos apresentados, verifica-se que havia fundadas razões da ocorrência do crime permanente cometido pelo ora apelante, aptas ao embasamento da abordagem pessoal e domiciliar, não havendo falar em nulidade ou ilegalidade da ação policial que culminou no descobrimento do material entorpecente.

7. A valoração negativa de, ao menos, uma das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, permite o incremento da pena acima do mínimo legal, consoante preconiza a Súmula nº 23, deste Eg. Tribunal de Justiça.

8. Ademais, ao negar ao ora apelante o benefício do tráfico privilegiado, o juízo singular se embasou na vasta lista de antecedentes criminais e na reincidência do ora apelante, diagnosticado através da leitura de sua Certidão de Antecedentes Criminais, disponível nos autos.

9. Desta forma, não preenchidos, cumulativamente, os requisitos do §4º do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, em especial a primariedade e prática de atividades criminosas, entendo estar suficientemente justificado o indeferimento da minorante ora debatida. Precedentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e improvido, com o parecer ministerial.

Tese de julgamento:
1. o artigo 33 da Lei de Drogas prevê condutas múltiplas, vez que é misto alternativo, devendo o autor ser responsabilizado em razão da prática de qualquer uma delas e o conjunto probatório existente nos autos afigura-se harmônico e convincente, de forma a autorizar o juízo de subsunção típico da conduta descrita na denúncia, uma vez que a apelante realizou um dos verbos nucleares do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, pois fora flagrado tendo em depósito e/ou guardando substâncias entorpecentes, em desconformidade com a norma vigente, conforme vastamente comprovado nos autos.

______________

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5º, XI; CPP, art. 386, VII; CP, art. 59 e 68.

Jurisprudência relevante citada:
TJ/DFT, AP nº 0704725-50.2022.8.07.0001, Rel. Des. NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3ª Turma Criminal, J. 09/05/2024; TJ/SP, AP nº 1500622-02.2023.8.26.0583, Rel. Des. DINIZ FERNANDO, 1ª Câmara Criminal, J. 20/05/2024; STJ, AgRg no HC nº 718.028/PA 2022/0010327-0, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, 5ª Turma, J. 15/02/2022; TJ/MG, AP nº 1002721-00.42.8.1.1001, Rel. Des. MARCOS FLÁVIO LUCAS PADULA, 5ª Câmara Criminal, J. 22/02/2022; TJ/MT, AP nº 0021594-39.2015.8.11.0042 MT, Rel. Des. PEDRO SAKAMOTO, 2ª Câmara Criminal, J. 17/02/2021; TJ/PA, AP nº 0000641-03.2018.8.14.0095, Rel. Des.ª MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, 1ª Turma de Direito Penal, J. 02/05/2022; STJ, AgRg no RHC nº 195.432/ES 2024/0096642-0, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK, 5ª Turma, J. 01/07/2024; STJ, AgRg no HC nº 894.015/SP, Rel. Min. MESSOD AZULAY NETO, 5ª Turma, J. 24/06/2024; TJ/DFT, AP nº 0725266-70.2023.8.07.0001, Rel. Des. JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 3ª Turma Criminal, J. 11/07/2024; TJ/SP, AP nº 1500843-77.2023.8.26.0617, Rel. Des. ERIKA SOARES DE AZEVEDO MASCARENHAS, 15ª Câmara de Direito Criminal, J. 31/07/2024; TJ/PA, AC nº 0021999-76.2018.8.14.0401, Rel. Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, 3ª Turma de Direito Penal, J. 23/07/2020; STJ, AREsp nº 2.772.418/RO 2024/0394655-8, Rel. Min.ª DANIELA TEIXEIRA, 5ª Turma, J. 17/12/2024.

ACÓRDÃO

Vistos,
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da
1ª Turma de Direito Penal
, por unanimidade, em
CONHECER
do presente
Recurso de Apelação
e, no mérito, pelo seu
IMPROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

1ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual de Julgamento da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada de três a dez de fevereiro de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA,
na data da assinatura eletrônica
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Penal
interposto em favor de
Técio da Silva Monteiro
, sob o patrocínio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
07 (sete) anos de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime semiaberto
, além do pagamento de
700 (setecentos) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do
crime de tráfico ilícito de drogas
, nos moldes do
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
.

Narrou a
denúncia
, ID 21990483, que no dia
02 de março de 2019
, por volta das
00h00min
, uma guarnição da Polícia Militar foi acionada por meio de
denúncia anônima
, a qual afirmava que estaria ocorrendo a
comercialização ilícita de drogas
no Residencial “Alto Bonito”, Bloco 15, Apartamento nº 26, no município de
Parauapebas/PA
, e, após se deslocarem ao endereço informado, vislumbraram o nacional
Técio da Silva Monteiro
, ora apelante, em frente à residência, em atitu
de suspeita
, razão pela qual decidiram aborda-lo.

Noticiou que, durante a abordagem policial, foram encontrados em poder do ora apelante, que possui o apelido de “Neymar”,
01 (um) tablete
de
“maconha”
, e, após
revista autorizada
, foram encontrados mais
07 (sete) tabletes
da
mesma substância
, no
interior do imóvel
, pesando, no total,
344g (trezentos e quarenta e quatro gramas)
de material entorpecente.

Diante da situação flagrancial, o ora apelante foi conduzido à autoridade policial para as providências cabíveis.

Pelos fatos, a representante do Ministério Público de 1º Grau pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
.

A
denúncia
foi
recebida
em
26 de março de 2019
, ID 21990485.

Após a regular instrução processual, sobreveio
sentença condenatória
em
28 de junho de 2021
, ID 21990487.

Ao ser
intimado
, ID 21990508, o ora apelante manifestou o seu desejo em
recorrer
do pronunciamento condenatório.

Certidão de Tempestividade Recursal
em
23 de agosto de 2023
, ID 21990510.

Recurso de Apelação recebido
em
23 de agosto de 2023
, ID 21990511.

Em suas
Razões Recursais
, ID 21990512, a defesa solicitou a
absolvição
do ora apelante, sob a
tese de insuficiência de provas
para sua condenação. Subsidiariamente, demandou a
desclassificação
da conduta delitiva para o
crime de posse para consumo próprio
, nos moldes do
artigo 28 da Lei nº 11.343/2006
. Concomitantemente, requereu a
revisão
da
dosimetria da pena
, para que seja
afastada
a
aferição negativa
do vetor
“maus antecedentes”
e, consequentemente, seja
aplicada
a
causa especial de diminuição de pena
do
tráfico privilegiado
, prevista no
§4º, do artigo 33, da legislação criminal especial
.

Em sede de
Contrarrazões
, ID 21990516, o representante do órgão acusatório manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, mantendo-se incólume a decisão ora recorrida.

Nesta
Superior Instância
, ID 23495599, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça
Maria Célia Filocreão Gonçalves
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, mantendo-se integralmente o pronunciamento judicial ora impugnado.

É o
relatório
, que submeto à douta revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
CONHEÇO
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de
Recurso de Apelação Penal
interposto em favor de
Técio da Silva Monteiro
, sob o patrocínio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
07 (sete) anos de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime semiaberto
, além do pagamento de
700 (setecentos) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do
crime de tráfico ilícito de drogas
, nos moldes do
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
.

Em suas
Razões Recursais
, ID 21990512, a defesa solicitou a
absolvição
do ora apelante, sob a
tese de insuficiência de provas
para sua condenação. Subsidiariamente, demandou a
desclassificação
da conduta delitiva para o
crime de posse para consumo próprio
, nos moldes do
artigo 28 da Lei nº 11.343/2006
. Concomitantemente, requereu a
revisão
da
dosimetria da pena
, para que seja
afastada
a
aferição negativa
do vetor
“maus antecedentes”
e, consequentemente, seja
aplicada
a
causa especial de diminuição de pena
do
tráfico privilegiado
, prevista no
§4º, do artigo 33, da legislação criminal especial
.

Na
ausência
de
questionamentos preliminares
, passo à análise do
mérito recursal
.

1.
ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO. POSSE PARA CONSUMO PRÓPRIO
:

Adianto, desde logo, que a pretensão recursal ora perfilada
não merece prosperar
, conforme será demonstrado.

Na hipótese, observo que o conjunto probatório disponível nos autos revela de forma convincente que o apelante efetivamente praticou a conduta típica prevista no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
, conforme atestado pelo magistrado
a quo
em sede do
decisum
ora objurgado, nos seguintes termos:

“(...). II. FUNDAMENTAÇÃO: (...).
A materialidade está comprovada pelo Boletim de Ocorrência Policial de fl. 08, auto de apresentação de fl. 18, laudo toxicológico definitivo de fl. 60, bem como pela prova testemunhal colhida durante a instrução processual
. Não há que se questionar a
prática de tráfico pelo réu
, o que se extrai da conjugação dos seguintes fatores:
materiais apreendidos junto com a substância entorpecente
,
quantidade e forma de acondicionamento das drogas
,
que estavam em porções individuais
,
prontas para consumo
;
as circunstâncias da prisão em flagrante
,
com uma denúncia anônima da prática de traficância pelo acusado e a posterior abordagem ocorrendo em local próximo ao local indicado na denúncia
. Pelos elementos de provas reunidos nos autos, não há que se admitir qualquer dúvida, por menor que seja,
quanto à existência material do crime
, pois que os procedimentos técnicos a comprovam. (...).
As substâncias entorpecentes apreendidas foram submetidas a exame pericial que testou positivo para Maconha
, comprovando os efeitos tóxicos de referidas substâncias, também a corroborar o contido na denúncia. (...).
Da autoria
: Quanto à autoria, não há dúvidas que o acusado, de que a prática do tipo penal do Art. 33 da Lei 11.343/06, deve ser imputada ao acusado.
Extrai-se do conjunto probatório elementos suficientes da autoria e de materialidade do delito
,
não restando dúvida acerca de sua ocorrência, mormente diante das declarações dos policiais militares
,
e demais provas constantes nos autos
.
O réu foi surpreendido pelos policiais trazendo consigo os entorpecentes em questão
.
Frise-se tratar-se de tipo misto alternativo
,
bastando à prática de qualquer dos seus verbos nucleares para sua configuração
.
Não há que se falar em desclassificação para a figura do artigo 28 da Lei nº 11.343/06
,
pois a quantidade e acondicionamento da droga não se coaduna com o mero porte para consumo pessoal, não sendo incomum, infelizmente, o tráfico de drogas realizado por usuários para manutenção do próprio vício
. Como se vê, comprovada está a autoria e materialidade do delito com relação ao acusado TÉCIO DA SILVA MONTEIRO. Portanto, por tudo que foi exposto, acolho as razões do Ministério Público, para reconhecer a prática do crime tipificado no Art. 33 da Lei 11. 343/06, tudo mediante as provas dos autos. (...).”
ID 21990487, págs. 02-04.
Grifei

No caso concreto, portanto, observo que a
materialidade do crime
restou comprovada através dos
Autos do Inquérito por Flagrante nº 00071/2019.100264-2
, ID 21990484, em especial pelo
Boletim de Ocorrência Policial nº 00071/2019.101970-6
, ID 21990484, págs. 05-06, pelo
Termo de Exibição e Apreensão
, ID 21990484, pág. 17, pelo
Laudo de Constatação Provisória
, ID 21990484, pág. 18, pelo
Relatório de Conclusão de Inquérito Policial
, ID 21990484, págs. 34-35, e pelo
Laudo nº 2019.11.000039-QUI – Perícia de Análise de Droga de Abuso – Definitivo
, ID 21990485, págs. 18-19, o qual atestou que fora encontrado na posse do ora apelante
“08 (oito) pequenas porções de erva seca de coloração esverdeada, em formato prensado, composta por talos, folhas e frutos”
, obtendo-se a massa total de
340g (trezentos e quarenta gramas)
, de material entorpecente positivado como
“maconha”
.

A
autoria delitiva
, por sua vez, está consubstanciada no depoimento dos Policiais Militares que, em juízo, reprisaram a versão dos fatos apresentada na fase inquisitiva, apontando para o ora apelante como sendo o autor dos fatos apresentados na denúncia, senão vejamos:

O Policial Militar
Róger Ricardo Braga Alves
comunicou, em juízo,
“
que receberam uma denúncia anônima de que o acusado estava traficando drogas no Residencial Alto Bonito
,
que passaram as características
. Que,
ao abordarem o acusado
,
encontraram uma pequena quantidade de substância entorpecente
.
Que se deslocaram até a residência do acusado
,
onde encontraram
,
dentro de uma mochila
,
uma quantidade maior de substância entorpecente
. Que não se recorda se tinham outros materiais,
mas acredita que tinha uma balança de precisão
,
que o acusado já era conhecido da polícia
.
Que o acusado afirmou que vendia drogas
.”
ID 21990487, pág. 05.
Grifei

Em adição, o Policial Militar
Hélio Costa de Andrade
rememorou, perante a autoridade judicial,
“
que receberam a informação via CCO
,
que estavam na viatura da área e se deslocaram até o endereço informado
. Que no local
encontraram o acusado com algumas substâncias entorpecentes no bolso e diligenciaram até sua residência
,
onde encontraram mais substância entorpecente
,
que ambas eram maconha
.
Que acredita ter encontrado uma balança de precisão
,
mas não se recorda direito
.”
ID 21990487, pág. 05.
Grifei

Com efeito, em que pese a
tese de insuficiência de provas
apresentada pela defesa, observo que a prova testemunhal coligida na fase inquisitória e na fase judicial, com respeito ao debate democrático, isto é, sob o crivo das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, é hígida e convincente, sendo capaz de revelar o envolvimento do ora apelante com a prática do
crime de tráfico ilícito de drogas
, notadamente no que tange a realização do verbo nuclear
“ter em depósito”
e
“guardar”
.

Destarte, observo que as provas produzidas ao longo da instrução processual são insofismáveis para a manutenção de subsunção condenatório. Assim,
não há falar em falta de provas
.

Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. ACERVO PROBATÓRIO. FIRME E SUFICIENTE. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. CORROBORADA POR ELEMENTOS JUDICIÁRIOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. QUANTUM DE AUMENTO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REINCIDENTE E MAUS ANTECEDENTES. INVIABILIDADE. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. FECHADO. MANTIDO
.
I -
Mantém-se a condenação se comprovadas a materialidade e a autoria do crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, diante da confissão extrajudicial, corroborada pelas declarações firmes dos policiais que efetuaram a abordagem, da prova pericial, das circunstâncias da prisão em flagrante, bem como dos antecedentes do réu, não havendo que se falar em absolvição
(...). II. (...).
(TJ/DFT - Acórdão nº 1.860.343, AP nº 0704725-50.2022.8.07.0001, Relator (a): Desembargador NILSONI DE FREITAS CUSTODIO,
3ª
Turma Criminal, Data de Julgamento: 09/05/2024, Publicação no PJe em 21/05/2024).
Grifei

TRÁFICO DE DROGAS.

(...).
Mérito
.
Materialidade e autoria demonstradas
.
Palavra das testemunhas de acusação e confissão judicial dos réus
.
Condenações mantidas
. (...). Apelo deste réu parcialmente provido e apelo de CARLOS desprovido
. (TJ/SP - Apelação Criminal nº 1500622-02.2023.8.26.0583, Relator (a): Desembargador
Diniz Fernando
, Órgão Julgador:
1ª
Câmara de Direito Criminal, Vara Única, Data do Julgamento: 20/05/2024, Data de Registro: 21/05/2024).
Grifei

Observa-se, por imperioso, que os depoimentos prestados pelos policiais que participaram da operação que culminou na apreensão de drogas na residência do ora apelante se mostram seguros e coesos, esclarecedores acerca dos fatos, seu desenrolar e as circunstâncias em que os narcóticos foram encontrados, sendo cediço que o depoimento prestado por policial é revestido de validade e credibilidade por ostentar fé pública, na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, principalmente quando prestado mediante compromisso legal.

Aliás, é bem sabido que não furta a lei validade ao depoimento do policial, tanto que não o elenca entre os impedidos ou suspeitos, não o dispensa do compromisso de dizer apenas a verdade, nem o poupa dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos.

Sob essa ótica, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são idôneas e convergentes quanto ao local em que a substância entorpecente fora localizada, bem como sua natureza e quantidade, além da forma em que estava acondicionada, sendo o acervo probatório hígido para arrimar o édito condenatório.

Releva salientar que não há nos autos qualquer motivo que indique a existência de vícios nos depoimentos prestados pelos agentes públicos, sendo cediço que tais meios de prova gozam da mais elevada credibilidade quando coesos e harmônicos, como no presente caso, razão pela qual não só podem como devem ser levados em consideração pelo magistrado como elemento de convencimento, consoante orienta a
jurisprudência pátria
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS PRESTADOS EM JUÍZO. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES. GRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
–
(...). -
Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
. Precedentes – (...). Agravo regimental não provido.
(STJ - AgRg no HC nº 718.028/PA 2022/0010327-0, Relator (a): Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 15/02/2022, Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 21/02/2022).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. VALIDADE.
-
Apreendida certa quantidade de droga em poder do acusado e visualizado este na prática da mercancia pelos policiais, imperiosa é a condenação pelo tráfico de drogas -
Os depoimentos dos policiais envolvidos na prisão do acusado, desde que harmônicos com o contexto probatório e não maculados por interesses particulares, são idôneos para embasar o pronunciamento condenatório
. (TJ/MG – APR nº 1002721-00.42.8.1.1001
Betim
, Relator (a): Desembargador
Marcos Flávio Lucas Padula
, Data de Julgamento: 22/02/2022, Câmaras Criminais / 5ª Câmara Criminal, Data de Publicação: DJe 07/03/2022).
Grifei

Insta destacar que, para a configuração do delito em tela não é necessário o estado flagrancial de efetiva comercialização da droga, bastando que o agente aja com o dolo necessário ao realizar qualquer um dos 18 (dezoito) verbos nucleares previstos no referido dispositivo legal.

Neste sentido, versa a
jurisprudência pátria
:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. (...). DESNECESSIDADE DE FLAGRÂNCIA DE ATOS DE EFETIVA MERCANCIA. APELO DESPROVIDO.

(...).
A simples alegação de que o agente é mero usuário de drogas não é suficiente para desclassificar a conduta para a figura típica descrita no artigo 28 da Lei Antidrogas
,
haja vista ser bastante comum que o agente ostente as duas condições, pois o tráfico alimenta o próprio vício, além do que é desnecessária a efetiva prática dos atos de comércio, para a comprovação do crime de tráfico de drogas, mesmo porque se trata de crime cometido na clandestinidade, não sendo impeditivo para a condenação o fato de o indivíduo não ter sido flagrado comercializando a droga, bastando a prática de uma das ações descritas no tipo penal – que, no caso, é “ter em depósito” e “guardar”
. (...).
(TJ/MT – APL nº 0021594-39.2015.8.11.0042 MT, Relator (a): Desembargador PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 17/02/2021, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: DJe 19/02/2021).
Grifei

Por oportuno, destaco que o sistema probatório processual penal rege-se pelo princípio do livre convencimento motivado do órgão julgador, onde o juiz é livre na apreciação da prova, não estando vinculado a critérios fixados por lei, possuindo liberdade em sua valoração, estando, porém, adstrito às provas constantes dos autos. O
artigo 155 do Código Processo Penal
estabelece que
“
o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação
”
.

No presente caso, observo que não existe qualquer vício na sentença ora recorrida, pois a mesma fora exarada em observância aos depoimentos constantes dos autos.

Assim sendo, evidenciada a prática do
crime de tráfico de drogas
, resta
inviável
sua desclassificação para o
delito de posse para consumo próprio
, previsto no
artigo 28 da Lei nº 11.343/2006
.

Nesse sentido, encarto
jurisprudência
desta
Eg. Corte de Justiça
sobre o tema em testilha.

Confira-se:

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. LAUDO PERICIAL DEFINITIVO. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS QUE PARTICIPARAM DA DILIGÊNCIA QUE CULMINOU NA PRISÃO E APREENSÃO DA DROGA. VALIDADE. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS NOS AUTOS SOBRE O FIM EXCLUSIVO PARA CONSUMO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

– (...). -
Inviável a desclassificação da conduta imputada ao réu, sobretudo em se considerando que, no processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em que é dado ao julgador decidir pela condenação do agente, desde que o faça fundamentadamente, exatamente como verificado nos autos
. -
Nos termos do art. 28, §2º, da Lei n. 11.343/2006, não é apenas a quantidade de drogas que constitui fator determinante para a conclusão de que a substância se destinava a consumo pessoal, mas também o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente
.
Para a configuração do delito de tráfico de drogas
,
não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente - até porque o próprio tipo penal aduz “ainda que gratuitamente” -, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância, tal como ocorreu no caso
.
(TJ/PA – Apelação Criminal nº 0000641-03.2018.8.14.0095, Relator (a): Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO,
1ª
Turma de Direito Penal, Julgado em 02/05/2022).
Grifei

Destarte, resta evidente que o ora apelante incorreu na prática de um dos verbos constituintes do tipo, pois, como cediço, o
artigo 33 da Lei de Drogas
prevê condutas múltiplas, vez que é misto alternativo, devendo o autor ser responsabilizado em razão da prática de qualquer uma delas e o conjunto probatório existente nos autos afigura-se harmônico e convincente, de forma a autorizar o juízo de subsunção típico da conduta descrita na denúncia, uma vez que a apelante realizou um dos verbos nucleares do
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
, pois fora flagrado tendo em depósito e/ou guardando substâncias entorpecentes, em desconformidade com a norma vigente, conforme vastamente comprovado nos autos.

Assim,
rechaço a pretensão recursal

ora perfilada.

2.
NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS POR MEIO ILÍCITO. VIOLAÇÃO DE GARANTIA CONSTITUCIONAL. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO
:

Adianto, desde logo, que a tese recursal ora debatida
não merece agasalho
, pelos argumentos a seguir delineados.

É cediço que a
garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio
é um
princípio fundamental
que visa proteger a privacidade e a segurança dos cidadãos. No contexto brasileiro, essa garantia é assegurada pelo
artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal de 1988
. Ela estabelece que a casa é um refúgio inviolável, sendo que nenhuma autoridade pode adentrar em uma residência sem o consentimento do morador ou sem uma ordem judicial específica.

Na hipótese, a defesa sustenta a nulidade das provas obtidas através da ação policial, diante da ilegalidade do procedimento de buscar domiciliar efetivado sem o devido mandado judicial ou autorização expressa do ora apelante.

Sobre a matéria ora versada, dispõe o
artigo 240 do Código de Processo Penal
,
in verbis
:

Art. 240. A busca será domiciliar ou pessoal.

§1º. Proceder-se-á à busca domiciliar, quando fundadas razões a autorizarem, para:

a) prender criminosos;

b) apreender coisas achadas ou obtidas por meios criminosos;

c) apreender instrumentos de falsificação ou de contrafação e objetos falsificados ou contrafeitos;

d) apreender armas e munições, instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso;

e) descobrir objetos necessários à prova de infração ou à defesa do réu;

f) apreender cartas, abertas ou não, destinadas ao acusado ou em seu poder, quando haja suspeita de que o conhecimento do seu conteúdo possa ser útil à elucidação do fato;

g) apreender pessoas vítimas de crimes;

h) colher qualquer elemento de convicção.

§2º. Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras ‘b’ a ‘f’ e letra ‘h’ do parágrafo anterior.

Destaco, nessa seara, também o estabelecido no
artigo 244 do Código de Processo Penal
,
in verbis
:

Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

Diante do teor de referidos dispositivos, infere-se que, se motivada por fundada suspeita de que o indivíduo esteja em posse de objeto ilícito, a busca pessoal e/ ou domiciliar prescinde de mandado judicial.

Neste sentido, encarto
jurisprudência
recente do
STJ - Superior Tribunal de Justiça
:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÃO. ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. FUNDADAS SUSPEITAS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA ELEITA INADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
O art. 244 do Código de Processo Penal - CPP dispõe que “a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar”
. 2.
No caso dos autos, o Tribunal de origem concluiu pela legalidade da atuação policial pois já havia denúncias anônimas acerca da atuação delitiva do recorrente, que ao avistar a aproximação da viatura tentou empreender fuga, dispensando uma sacola plástica na qual foram encontradas 29 porções de maconha, 27 de haxixe, 50 de cocaína e 19 pedras de crack. Na residência, os agentes públicos tiveram a entrada franqueada por Maria Zilda Alves Gaudio (avó), que levou a equipe até o quarto de Marllon, onde foram apreendidas mais 145 porções de maconha, 13 de haxixe, 223 de cocaína, 1 submetralhadora e 34 munições
. 3.
Destaque-se que não é caso de convalidação da atuação abusiva dos agentes públicos pela descoberta fortuita de um ilícito. Tampouco verifica-se a ocorrência de uma abordagem imotivada ou nitidamente preconceituosa, mas sim de um conjunto de elementos objetivamente aferíveis que fazem com que uma atitude corriqueira desencadeie a atuação policial em seu viés preventivo
. 4.
Nesse contexto, restou justificada a abordagem, busca pessoal e acesso à residência do acusado, não se vislumbrando qualquer ilegalidade na atuação dos agentes públicos, uma vez que amparada pelas circunstâncias do caso concreto
. 5. (...). 6. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no RHC nº 195.432/ES 2024/0096642-0, Relator (a): Ministro
Joel Ilan Paciornik
, Quinta Turma, Julgado em 01/07/2024, Publicado no DJe de 03/07/2024).
Grifei

No caso dos autos, verifico que a submissão do ora apelante à busca domiciliar restou legitimada por fundadas razões, a conferir justa causa a sua realização, senão vejamos.

Consoante se extrai do depoimento prestado Policial Militar
Hélio Costa de Andrade
, por volta das 00h00min, do dia
02 de março de 2019
, sua guarnição foi acionada via CCO (denúncia anônima), afirmando que havia comercialização de drogas ilícitas no Bloco 15, Apartamento 26, do Residencial Alto Bonito, em Parauapebas/PA, e, de posse das informações, a viatura seguiu em diligências até o local indicado, oportunidade em que avistou o ora apelante em frente à residência, em
atitude suspeita
e, após a abordagem, durante a
revista pessoal
, fora encontrado consigo
01 (um) tablete de “maconha”
, sendo informado por este que teria pegado a droga com um homem de alcunha
“Fabinho”
, para vende-las.

Diante do estado flagrancial, os agentes de segurança pública, no exercício de sua função, questionaram ao ora apelante se era morador da residência, o que foi confirmado, e perguntado se teria mais entorpecentes em sua residência, o ora apelante respondeu positivamente, razão pela qual a guarnição policial efetuou a revista no imóvel, sendo encontrados mais
07 (sete) tabletes
de droga ilícita popularmente conhecida como
“maconha”
.

Desta forma, compreendo que tais elementos de convicção, disponíveis nos autos do
Inquérito Policial por Flagrante nº 00129/2023.100089-3
, ID 16617507, comprovam que a
busca domiciliar
foi realizada diante de
fundada suspeita
de que o ora apelante realizava a
mercancia de entorpecentes
em sua residência, ocultando no imóvel objetos utilizados na prática de crime ou destinado a outros fins ilícitos, se adequando às hipóteses previstas
nos artigos 240 e 244 do Código de Processo Penal
, inexistindo qualquer ilegalidade na conduta praticada pelos Policiais Militares que participaram da operação.

Neste sentido, colaciono a
jurisprudência
do
STJ - Superior Tribunal de Justiça
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. AGRAVO DESPROVIDO.

I. – (...).
Via de regra, tratando-se de crime de tráfico ilícito de substância entorpecente, de natureza permanente, a ação se prolonga no tempo, de modo que, enquanto não cessada a permanência, haverá o estado de flagrância, o que possibilita a prisão, ainda que sem mandado. Precedentes
. II -
A busca pessoal, prevista no artigo 244 do Código de Processo Penal, requer a presença de fundada suspeita de que a pessoa abordada esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou seja, em estado flagrante de crime em andamento. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça compreende que é possível o ingresso de policiais em domicílio, mesmo sem mandado judicial ou consentimento do morador, caso haja fundadas razões da ocorrência da prática de crime no local, à luz do artigo 240 do Código de Processo Penal
. III -
Na hipótese, conforme consignado na decisão agravada, diante da dinâmica dos fatos apresentados, verifica-se que havia fundadas razões da ocorrência do crime permanente cometido pelo agravante, aptas ao embasamento da abordagem pessoal e domiciliar. Efetivamente, em que pese a irresignação da Defesa, fato é que o agravante restou condenado com amparo em provas de autoria e materialidade dos delitos, sob a égide da confirmação judicial
. IV – (...). Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC nº 894.015/SP, Relator (a): Ministro
Messod Azulay Neto
, Quinta Turma, Julgado em 24/06/2024, Publicado no DJe de 27/06/2024).
Grifei

Nessa mesma linha de entendimento, versa
jurisprudência
das
Cortes Pátrias
. Confira-se:

PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR DE NULIDADE. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. TESES NÃO SUBMETIDAS NA PRIMEIRA INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. MANUTENÇÃO.SENTENÇA MANTIDA.

1. (...). 2.
Na hipótese, as buscas ocorreram após fundada suspeita, uma vez que os agentes visualizaram o réu dispensando entorpecentes, faz-se legítima a ação dos agentes públicos, não havendo que falar em nulidade das provas advindas das buscas realizadas
. 3. (...). 6. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.
(TJ/DFT – Acórdão nº 1.890.448, 0725266-70.2023.8.07.0001, Relator (a): Desembargador JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 3ª Turma Criminal, Data de Julgamento: 11/07/2024, Publicado no PJe: 20/07/2024).
Grifei

Apelação criminal. Tráfico ilícito de entorpecentes (artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06). Recursos defensivos.

Preliminar:
Arguição de nulidade das provas produzidas, porque derivadas de buscas domiciliares não autorizadas e desprovidas de mandado judicial
.
Nulidade não verificada
.
Fundada suspeita justificou o ingresso dos agentes aos domicílios dos apelantes
.
Policiais receberam denúncias apontando as características físicas de um dos traficantes
,
bem como o local de sua residência
. Avistaram Matheus – que possuía características compatíveis àquelas descritas – saindo da residência de Alexandre; abordaram-no e, em seu poder, encontraram porções de crack e cerca de R$ 851,00 em espécie; instado, ele admitiu a traficância e confirmou que armazenava entorpecentes em sua casa e na do corréu.
Apelantes autorizaram o ingresso dos milicianos em suas respectivas residências, onde havia outras porções individualizadas de drogas diversificadas, petrechos e manuscritos relacionados à traficância, além de dinheiro oriundo da mercancia espúria
.
Estado flagrancial caracterizado e que justificou o ingresso dos policiais nos respectivos imóveis, sem necessidade de mandado judicial ou autorização do morado
r.
Crime permanente, cujo estado flagrancial se perpetua no tempo. Excepcionalidade constitucional (artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal)
.
Preliminares afastadas
. (...).
(TJ/SP - Apelação Criminal nº 1500843-77.2023.8.26.0617, Relator (a): Desembargadora
Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
, Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal, Foro de São José dos Campos - 2ª Vara Criminal, Data do Julgamento: 31/07/2024, Data de Registro: 31/07/2024).
Grifei

Assim, constatada a legalidade do procedimento policial de busca domiciliar,
não merece prosperar
a
tese de ilicitude da prova
, razão pela qual
rejeito
a tese recursal sob escrutínio.

3.
DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO. APLICAÇÃO. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO
:

Adianto que a pretensão recursal ora enfocada
não merece acolhimento
, consoante argumentos a seguir explanados.

No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no
artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988
, segue ao critério trifásico previsto no
artigo 68 do Código Penal
: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no
artigo 59 do Código Penal;
em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena.

Com efeito, ao analisar o édito condenatório ora contrastado, verifico que o magistrado de primeiro grau realizou a dosimetria da pena nos seguintes termos:

“(...). III. DOSIMETRIA: (...).
O réu é reincidente
(fl. 88/89); A conduta social sem dados específicos para uma avaliação, não podendo ser sopesada como circunstância desfavorável ao acusado;
A personalidade do agente parece ser voltada para o cometimento de crimes
,
eis que possui vasta lista de antecedentes criminais
; Não cabe a análise do comportamento da vítima no delito que ora se cuida, onde o bem jurídico atingido é a saúde pública, não sendo possível sopesar tal circunstância de modo desfavorável ao réu; Os motivos determinantes do crime são lucro fácil por meio do tráfico de entorpecentes; As circunstâncias do crime são as normais do tipo; E, por fim, as consequências do crime concorrem para o aumento do tráfico e do uso de entorpecentes, o que desencadeia uma série de malefícios à sociedade.
Atendendo aos ditames do art. 59 do CP e 42 da Lei 11.343/06
, considero como suficiente e necessário a fixação da
pena-base
em
7 (sete) anos de reclusão
e multa no valor de
700 (setecentos) dias-multa
, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.
Sem atenuantes
.
Deixo de aplicar a agravante da reincidência
,
por ter servido como direção para a fixação da pena-base e sua aplicação seria bis in idem
.
Para aplicação da minorante prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 devem ser observados
: (a) primariedade; (b) bons antecedentes; (c) não dedicação a atividades criminosas; e (d) não integração à organização criminosa.
No presente caso, o acusado possui uma vasta lista de antecedentes criminais e é reincidente
,
demonstrando que sua personalidade é voltada ao cometimento de crimes
,
motivo pelo qual deixo de aplicar a minorante
. Ausência de causas de aumento ou diminuição de pena. O que resulta em uma pena de 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa,
no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato
. (...). Incabível a substituição por pena restritiva de direito, bem como o sursis. Com fundamento no artigo 33, parágrafos e artigo 59, ambos do Código Penal, fixo o regime inicial SEMI-ABERTO para o início de cumprimento.
Concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade
. (...).”
ID 21990487.
Grifei

Com feito, verifica-se que na
1ª fase de dosimetria da pena
, ao analisar as
circunstâncias judiciais
do
artigo 59 do Código Penal
, o magistrado
a quo
estabeleceu a
pena basilar
no patamar de
07 (sete) anos de reclusão
, e ao pagamento de
700 (setecentos) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente à época dos fatos, como sendo o suficiente e necessário para a prevenção e reprovação do
crime de tráfico de drogas
, valorando
negativamente
o vetor
“antecedentes criminais”
, e a
“natureza e quantidade”
de entorpecentes, com fulcro no
artigo 42 da Lei nº 11.343/2006
.

Na
2ª etapa dosimétrica
, não foram identificadas circunstâncias atenuantes ou agravantes da pena, permanecendo a
pena intermediária
no mesmo patamar fixado no estágio anterior.

No
3º estágio do cálculo dosimétrico
, não foram reconhecidas causas de diminuição ou de aumento da pena, restando a
pena em definitivo
no patamar de
07 (sete) anos de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime semiaberto
, além do pagamento de
700 (setecentos) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do
crime de tráfico ilícito de drogas
, capitulado no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
, sendo
concedido
ao ora apelante o
direito
de
recorrer em liberdade
.

É de conhecimento comum que no primeiro estágio da individualização da pena privativa de liberdade o julgador dispõe da chamada discricionariedade juridicamente vinculada: “
sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal
”, consoante leciona
Guilherme de Souza Nucci
(Código Penal Comentado. 11ª edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014. p. 414):

Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando a suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) (...).

Nesta esteira, a
jurisprudência
do c.
Supremo Tribunal Federal – STF
, é uníssona no sentido que
“a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena.”
(HC nº 241.475 AgR, Relator (a): Ministro FLÁVIO DINO, Órgão Julgador: Primeira Turma, Julgado em: 19/08/2024, Publicado no DJe: 28/08/2024).

Tal entendimento é acompanhado pela
jurisprudência
do c.
Superior Tribunal de Justiça - STJ
, a qual assentou:
“no que diz respeito à dosimetria da pena, os precedentes do STJ dizem que essa questão se insere dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do réu, somente passível de revisão por esta Corte na hipótese de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.”
(HC nº 798.732/SP, Relator (a): Ministro
Sebastião Reis Júnior
, Sexta Turma, Julgado em: 13/08/2024, Publicado no DJe: 16/08/2024).

Este
Eg.

Tribunal de Justiça
, em
16/03/2016
, na
8ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno
, aprovou a redação da
Súmula nº 17
, nos termos da
Resolução nº 07/2016
, a qual preconiza,
in verbis
:

“A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.”

Na hipótese vertente, entendo que o juízo singular analisou
escorreitamente
as
circunstâncias judiciais
do
artigo 59 do Código Penal
, elevando a
pena basilar

acima do patamar mínimo legal
, pela valoração
desfavorável
do vetor
“antecedentes criminais”
, bem como pela análise preponderante das elementares do
artigo 42 da Lei de Drogas
, de maneira satisfatoriamente fundamentada, em estrita observância ao
princípio do dever de motivação dos pronunciamentos judiciais
, preconizado no
artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal de 1988
, e atento ao teor da
Súmula nº 17, deste Eg. TJ/PA
, não havendo o que modificar, neste ponto.

Destaco que a
valoração

negativa
de, ao menos,
uma
das
circunstâncias judiciais
do
artigo 59 do Código Penal
, permite o incremento da pena acima do mínimo legal, consoante preconiza a
Súmula nº 23
, deste
Eg. Tribunal de Justiça
, nos seguintes termos:

“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”

Neste sentido:

APELAÇÃO. ART. 157, §2º, II E ART. 307 C/C ART. 69 DO CP. PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE – IMPROCEDÊNCIA. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAL DESFAVORÁVEL. CULPABILIDADE. ANÁLISE ESCORREITA. JUSTIFICATIVA EM ELEMENTOS CONCRETOS DOS AUTOS. SÚMULA 17 DO TJPA.
A EXISTÊNCIA DE UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL É SUFICIENTE PARA DISTANCIAR A PENA-BASE DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 23 DO TJPA
. CORREÇÃO DE OFÍCIO DA REPRIMENDA FINAL - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. (...). Portanto,
não houve a necessidade de correção/modificação dos vetores judiciais do art. 59 do CP, pelo que a pena-base deve ser mantida conforme fixada, tendo em vista que a existência de uma circunstância judicial desfavorável a apelante, é suficiente para distanciar a pena-base do mínimo legal, nos termos da súmula 23 do TJPA
. (...). 19. Recurso conhecido e desprovido, correção de ofício.
(TJ/PA – Apelação Criminal nº 0021999-76.2018.8.14.0401, Relator (a): Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO, 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 23/07/2020).
Grifei

Quanto ao pedido de
reconhecimento
da
causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado
, prevista no
§4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006
, entendo
não merecer guarida
.

O §
4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006
dispõe que para o
crime de tráfico de entorpecentes
e suas figuras equiparadas, as penas poderão ser reduzidas de
1/6 (um sexto)
a
2/3 (dois terços)
, desde que o agente preencha cumulativamente os requisitos do referido dispositivo, quais sejam:
a) primariedade; b) bons antecedentes; c) não se dedique à prática de atividades criminosas e; d) não integre organização criminosa.

O instituto do
tráfico privilegiado
foi inserido na lei penal objetivando privilegiar o “traficante” eventual ou ocasional, um mero debutante na prática delituosa. O jurista
Guilherme de Souza Nucci
afirma,
in verbis
:
“trata-se de uma norma inédita, visando à redução da punição do traficante de primeira viagem.”
(Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, Vol. I, 2012. p. 439).

Por sua vez,
Rangel e Bacila
, no livro “Lei de Drogas: Comentários Penais e Processuais”, definem,
in verbis
:
“é um tratamento diferenciado daquele previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, haja vista a menor reprovabilidade da conduta do agente, culminando no abrandamento considerável da sanção imposta e no afastamento da hediondez do delito, sob pena de tratarmos igualmente os desiguais.”

No caso em comento, ao negar ao ora apelante o benefício do tráfico privilegiado, o juízo singular se embasou na
vasta lista de antecedentes criminais
e na
reincidência
do ora apelante, diagnosticado através da leitura de sua
Certidão de Antecedentes Criminais
, disponível no ID 21990484.

Desta forma, não preenchidos, cumulativamente, os requisitos do §
4º do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006
, em especial a
primariedade
e
prática de atividades criminosas
, entendo estar suficientemente justificado o
indeferimento
da
minorante
ora debatida.

Neste sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REINCIDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. AGRAVO CONHECIDO E RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

(...). 3.
A causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 pressupõe que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e não integre organização criminosa
. 4.
O Tribunal de origem, com base no exame das circunstâncias concretas, conclui que o recorrente se dedica ao tráfico de drogas, evidenciado pela reincidência específica, pela quantidade e variedade de drogas apreendidas e pelos apetrechos relacionados à traficância, além de estar cumprindo pena em regime semiaberto pelo mesmo crime quando da prática do delito atual
. 5.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que a reincidência, ainda que por delito de natureza diversa, constitui óbice à aplicação da causa de diminuição de pena, sendo compatível sua consideração concomitante na segunda e na terceira fases da dosimetria, sem configurar bis in idem
. 6. Reformar a conclusão das instâncias ordinárias demandaria reexame do conjunto fático-probatório, providência vedada no âmbito do recurso especial, conforme a Súmula 7 do STJ. 7.
Precedentes citados reafirmam que o afastamento da causa de diminuição do tráfico privilegiado, com fundamento na dedicação a atividades criminosas e na reincidência, não configura constrangimento ilegal
. IV. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
(STJ - AREsp nº 2.772.418/RO 2024/0394655-8, Relator (a): Ministra
Daniela Teixeira
, Quinta Turma, Julgado em 17/12/2024, Publicação: DJe de 03/01/2025).
Grifei

Por tais argumentos,
não acolho
o pleito defensivo ora analisado.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
CONHEÇO
do presente
Recurso de Apelação
interposto em favor de
Técio da Silva Monteiro
, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalteradas todas as cominações da r. sentença condenatória ora hostilizada, nos termos da fundamentação jurídica delineada alhures.

É como
voto
.

Belém/PA,
na data da assinatura eletrônica
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 11/02/2025